Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Processo : 0723709-17.2024.8.07.0000 DESPACHO Considerando atuação do Ministério Público na fase de conhecimento (MSG 0748340-59.2023.8.07.0000), ouça-se a douta Procuradoria de Justiça para o seu parecer. Após, à conclusão. Brasília - DF, 3 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator